Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de agravo interno contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes para sustar a ordem de desocupação do imóvel em que residem. Os agravantes, em síntese, reiteram as razões do agravo de instrumento. Requerem a reconsideração da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Quando indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, considerei que a posse da agravada já foi reconhecida por sentença confirmada por este E. TJDFT e transitada em julgado (processo n. 0705641-11.2018.8.07.0006) e que eventual conclusão em sentido contrário demandaria a instauração do prévio contraditório. Todavia, como a agravada ainda não apresentou contrarrazões e que as alegações dos agravantes foram devidamente analisadas e não se mostraram suficientes para infirmar as conclusões lançadas na decisão proferida pelo d. Juízo a quo, mantenho a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator